Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF (ID: 43941068). A impugnação apresentada (ID: 45659571) foi rejeitada, aplicada multa e fixados honorários em desfavor do executado, nos termos do §1o do art. 523 do CPC (ID: 48462113). Inconformado, o sindicato interpôs agravo interno (ID: 49389715), que não foi provido (ID: 54202080). Os embargos de declaração opostos em seguida igualmente foram rejeitados (ID: 58353371). Os recursos especial e extraordinário (ID: 60931337 e 60931339) interpostos não foram inadmitidos. (ID: 64122917). As apelações constitucionais foram submetidas ao STJ e STF (ID: 66020912 e 66020919), ante o manejo de agravo. Nas instâncias superiores, o executado não obteve êxito, razão pela qual os honorários foram majorados (ID: 75420018 - Pág. 60). Os autos foram baixados em definitivo (ID: 75420018 - Pág. 62). Intime-se o Distrito Federal para apresentar planilhas atualizadas. Em seguida, independentemente de nova conclusão, intime-se o executado (SINDIRETA) a realizar o pagamento, com os devidos acréscimos fixados na execução. Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR